Tribunal: TJMT
Processo: 1039822-53.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039822-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 282.333.449-15 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1039822-53.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
JOÃO SILVESTRE DA SILVA
.

Recorrida:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 a 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS CONTRATUAIS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC. O recorrente alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 2.033,79, a título de contribuição associativa, sem vínculo com a entidade demandada.

Em sede recursal, o autor sustentou: (i) ausência de autenticidade da assinatura digital; (ii) inexistência de vínculo associativo; (iii) direito à repetição do indébito; e (iv) ocorrência de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a impugnação específica de assinatura eletrônica nos documentos contratuais exige produção de prova pericial; (ii) verificar se a necessidade dessa prova técnica afasta a competência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora impugna de forma específica a autenticidade da assinatura eletrônica constante na ficha de filiação e no termo de autorização apresentados pela ré, suscitando a ocorrência de fraude.

A verificação da autenticidade de assinatura eletrônica, ante a impugnação fundamentada, demanda perícia técnica especializada, cuja complexidade é incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência consolidada e a Conclusão nº 9 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelecem que, havendo dúvida fundada quanto à autoria de assinatura eletrônica, a solução da controvérsia exige prova pericial, implicando a incompetência do Juizado Especial.

O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, tornando prejudicada a análise do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:

A impugnação específica de assinatura eletrônica em documentos contratuais exige produção de prova pericial, cuja complexidade afasta a competência do Juizado Especial.

Reconhecida de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II, e 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 17/12/2024; TJMT, N.U 1058583-38.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17/03/2025; TJRS, Recurso Cível nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, j. 26/03/2019.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 272155874,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente alega:

1)

Falta de autenticidade da assinatura digital;

2)

Ausência de demonstração de vínculo associativo;

3)

Direito à repetição do indébito;

4)

Ocorrência de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve valores descontados de seu benefício previdenciário pela reclamada, totalizando
R$ 2.033,79 (dois mil trinta e três reais e setenta e nove centavos),
a título de

“CONTRIB. CAAP 0800 580 3639”
, que afirma não ter contratado.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante da necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

No caso,
a demandada, em sede de contestação
(ID 272155869),

anexou aos autos
a ficha de filiação e o termo de

autorização
, ambos contendo a
assinatura eletrônica atribuída ao autor
.
Referidos documentos foram impugnados especificamente pelo reclamante (ID 272155872), sob a alegação de que as assinaturas neles apostas não lhe pertencem.

Diante dessa controvérsia,
somente o especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise grafotécnica demanda métodos e equipamentos adequados para a sua realização
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia técnica nos documentos eletrônicos, posto que tal diligência se revela fator determinante para o deslinde da controvérsia, prevenindo um julgamento injusto e prejudicial a uma das partes.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA
. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1° GRAU.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega desconhecer a contratação e impugna a assinatura eletrônica constante do contrato apresentado pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato exige a realização de perícia técnica especializada, além da competência do Juizado Especial em razão da complexidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da veracidade da assinatura eletrônica em contrato demanda perícia técnica especializada, o que inviabiliza o processamento da ação no Juizado Especial, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial diante da complexidade da causa.

Tese de julgamento:

6.
O Juizado Especial é incompetente para analisar e julgar demandas que envolvam impugnação de assinatura eletrônica quando a verificação das ocorrências exigem prova pericial complexa
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigos 3º e 51, II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, NU 1002435-40.2024.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, julgada em 02/10/2025; TJMT, NU 1074410-26.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 17/12/2024.

(TJMT - N.U 1058583-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO CIVIL. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM ADITIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADESÃO AO INSTRUMENTO ADITIVO E EVENTUAL IDENTIDADE DO ADERENTE.
INSTRUMENTO ELETRÔNICO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008404105, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-03-2019) (Grifei)

É pacificado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025